Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, c/c ART. 40, INC. III, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR PREJUDICADA. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE POLICIAL. CAUSA DE AUMENTO EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO CARACTERIZADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – antecipação da tutela recursal – direito de recorrer em liberdade – incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto - análise prejudicada: Há prejuízo na análise do pedido de deferimento do direito de a ré recorrer em liberdade, sob o argumento de que a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial fixado na sentença (semiaberto), por se confundir com parte do mérito da ação, que também pugna pelo reconhecimento da figura privilegiada do tráfico.
2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
4. In casu, não prospera a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta da ré/apelante enquadra-se à norma incriminadora do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de unidade policial).
5. A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas deve ser mantida quando evidenciado que o local em que o tráfico era realizado estava nas imediações de unidade policial, além de haver prova de fluxo de muitas pessoas.
6. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso (ainda que em fase recursal), assim como a prática de atos infracionais não são suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o Princípio da não culpabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecido o tráfico privilegiado à ré PATRÍCIA e reajustada a dosimetria da pena resultando em regime aberto. Em consequência, cabível a soltura imediata da acusada, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado, se por outra razão não estiver segregada.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR PREJUDICADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reconhecer o tráfico privilegiado com os reflexos na dosimetria da pena e determinar a imediata soltura da acusada PATRÍCIA, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado. Determinada a expedição de alvará de soltura, se a ré não estiver pronta por outro motivo.